Tribunal: STF
Processo: HC 264180
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem no habeas corpus criminal nº 7000519-86.2025.7.00.0000/MG.



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar, ante a alegada prática do crime do art. 268, caput, do Código Penal Militar (incêndio). A peça acusatória foi recebida. O Juízo de origem indeferiu pedido de aplicação do acordo de não persecução penal formulado na resposta à acusação.



    3. No julgamento da impetração, o Superior Tribunal Militar assentou a inaplicabilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito militar.  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que tal decisão constitui constrangimento ilegal e abuso de poder, violando os princípios da legalidade, isonomia, devido processo legal e ampla defesa, ao impedir o exercício do direito à análise do ANPP pelo órgão acusatório competente. Argumenta que o art. 3º do Código de Processo Penal Militar autoriza a aplicação subsidiária da legislação processual penal comum nos casos omissos, inexistindo vedação expressa ao ANPP, e que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não excluiu sua incidência em crimes militares. Defende que o STF já reconheceu a aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, citando precedentes.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a cassação do acórdão do STM e a determinação para que o Ministério Público Militar avalie a viabilidade de proposta de ANPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Assim, vale ressaltar, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).



    7. Verifico que, no caso em questão, o Juízo de origem decidiu pela inaplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar. Esse entendimento foi posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar o habeas corpus, conforme se extrai da seguinte ementa: 



    “DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME



     1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que indeferiu o pedido da defesa para que o Ministério Público Militar se manifestasse sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão na Súmula 18 do Superior Tribunal Militar e em tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do STM, que afastam a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se o ANPP é aplicável na Justiça Militar da União e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a oferecer tal acordo.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



      3. O ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 18 do Superior Tribunal Militar e na tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do STM. 



    4. O oferecimento do ANPP constitui faculdade do Ministério Público, que atua como legitimado ativo, avaliando, em cada caso, o cabimento do acordo.



     5. O ANPP não configura direito subjetivo do acusado, sendo um instituto despenalizador cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, que possui discricionariedade regrada. 



    6. Não compete ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem de Habeas Corpus denegada.” (e-doc. 3, p. 12; grifos acrescidos).



    8. Pois bem. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Eis o teor do dispositivo: 



     “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”  



    9. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    10. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    (HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)



    11. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 216.869/RJ, de minha relatoria, j. 16/12/2024, p. 18/12/2024; HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 



    12. É evidente que as peculiaridades do caso concreto podem, desde que devidamente justificadas, fundamentar a não propositura do acordo ou até mesmo sua rejeição pelo Poder Judiciário. No entanto, essa não foi a situação constatada nos autos. O Juízo de origem, apesar das articulações da Defensoria Pública da União, não realizou qualquer análise específica dos requisitos aplicáveis. A negativa de observância às normas do ANPP foi fundamentada exclusivamente no fato de o processo tramitar na Justiça Militar. À luz das premissas estabelecidas, evidencia-se a insubsistência dos argumentos apresentados.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP (Ação Penal Militar nº 7000057-09.2025.7.04.0004/MG, da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar ).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator